Tribunal: TJDFT
Processo: 0738157-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738157-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARIDA DE CASTRO PAULA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARGARIDA DE CASTRO PAULA contra decisão do Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu requerimento de expedição de valor incontroverso formulado nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0703897-66.2023.8.07.0018. A agravante sustenta que, apesar da interposição de recursos, a execução teve seguimento regular quanto ao valor incontroverso. Afirma que após a apresentação de cálculos pela Contadoria Judicial o montante foi expedido e levantado e que, após a apresentação de novos cálculos, o requerimento de expedição de requisição em relação a "novos valores incontroversos" foi indeferido pelo Juízo de origem. Alega que a decisão deve ser reformada porque o valor incontroverso não pode se restringir àquele inicialmente apresentado pelo Distrito Federal, pois a metodologia utilizada pelo devedor no cálculo foi superada com o não provimento do Agravo de Instrumento no 0700892-22.2025.8.07.0000. Assim, considerando que o recurso ainda pendente de análise definitiva (Agravo de Instrumento no 0735247-29.2023.8.07.0000) tem objeto restrito ao período de cobrança, o montante apurado pela contadoria não se sujeita a redução, caso o recurso seja provido, de modo que a expedição do novo valor incontroverso é devida. Requer o recebimento do agravo de instrumento, com antecipação de tutela recursal para determinar a expedição imediata das requisições de pagamento e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão. Preparo recolhido no ID 76016642. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 243255753 dos autos de origem, tem o seguinte teor: A autora concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e requereu o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso (ID 241163755). No entanto, já houve expedição nestes autos relativa ao valor incontroverso e, em que pese ter sido desprovido o agravo de instrumento no 0700892- 22.2025.8.07.0000, resta ainda pendente o julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0735247- 29.2023.8.07.0000. Dessa forma, considerando que o valor incontroverso é aquele apresentado pelo réu em sua impugnação e que já houve expedição deste, indefiro o pedido. Aguarde-se o julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0735247- 29.2023.8.07.0000. Iniciado o cumprimento de sentença, o Distrito Federal apresentou impugnação e, na decisão de ID 167360569 dos autos de origem, o Juízo apontou que "nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar neste momento se há excesso de execução de fato, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial". O fundamento adotado pelo Juízo de origem foi o lapso temporal que a cobrança deve abranger: se da data de supressão do benefício (janeiro de 1996) até o efetivo restabelecimento (maio de 2002) ou até a data em que houve a impetração do mandado de segurança do qual decorre a sentença coletiva que embasa o título executivo (abril de 1997). Constou o seguinte da decisão: Quanto ao período cobrado, sustenta o réu que o termo final deve corresponder àquele constante do título executivo. Os autores, por sua vez, afirmam que deve corresponder à data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. A razão assiste ao réu, pois verifica-se da sentença que foi estabelecido que o pagamento do benefício seria devido da data da supressão até o efetivo restabelecimento. Contudo, o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinou a limitação à data da impetração do mandado de segurança, que ocorreu em 28/4/1997. Dessa forma, ocorre a limitação temporal alegada pelo réu. Dessa forma, verifica-se que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar neste momento se há excesso de execução de fato, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial. Contra essa decisão a parte exequente, agora agravante, interpôs o Agravo de Instrumento no 0735247-29.2023.8.07.0000, buscando que a cobrança abranja o período entre janeiro de 1996 a abril de 2002. Foi negado provimento ao recurso (ID 54273502 do Agravo de Instrumento no 0735247-29.2023.8.07.0000) e contra o acórdão foi interposto recurso especial, ainda pendente de julgamento definitivo. Nesse intervalo, nos autos do processo de origem foram expedidas as requisições de pequeno valor e houve o levantamento do montante pela exequente, autorizado pela decisão de ID 239203371: Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença, na qual foram expedidas as requisições de pequeno valor - RPV (ID 228013193 e ID 228013853), cujas obrigações foram devidamente satisfeitas (ID 237252165 e ID 239063621), portanto, impõe-se a extinção destas obrigações. Defiro o levantamento do valor, conforme requerido no ID 239063621, independentemente de trânsito em julgado. Expeça-se alvará de transferência do valor de R$ 24.285,64 (vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), demais acréscimos legais proporcionais a este valor, se houver, referente à conta judicial no 1250197993 (ID 237252165), em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160. Diante do desprovimento do Agravo de Instrumento n° 0700892-22.2025.8.07.0000, remetam-se os autos à contadoria judicial para apurar o valor remanescente. Retornando os autos, manifestem-se as partes. Não havendo objeção, expeçam-se os requisitórios. Percebe-se que a decisão transcrita acima determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor remanescente. A medida foi cumprida e a contadoria apontou os valores remanescentes no parecer de ID 239282485, indicando como valor incontroverso ainda a ser pago o total de R$ 4.191,73 (quatro mil cento e noventa e reais e setenta e três centavos) como principal e R$ R$ 419,17 (quatrocentos e dezenove reais e dezessete centavos) de honorários advocatícios. Após, a parte exequente requereu a expedição dos ofícios requisitórios referentes a esse valor e o requerimento foi indeferido pela decisão de ID 243255753, contra a qual é interposto o presente agravo de instrumento. Na decisão, o Juízo de origem considerou que o valor incontroverso já foi expedido e que, apesar de o Agravo de Instrumento no 0700892-22.2025.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal buscando a incidência da Selic de forma simples sobre o montante principal não ter sido provido, pende de julgamento o Agravo de Instrumento no 0735247-29.2023.8.07.0000. Os cálculos elaborados pela contadoria não demonstram englobar período superior àquele já definido pelo Juízo de origem (janeiro de 1996 a abril de 1997), de modo que, se provido, o Agravo de Instrumento no 0735247-29.2023.8.07.0000 apenas incrementará o valor já calculado pela contadoria como remanescente, ao incluir na cobrança o período compreendido entre maio de 1997 e abril de 2002 (data do restabelecimento do benefício). O prosseguimento da execução em relação ao valor incontroverso é cabível, mesmo que pendente de julgamento recurso interposto pela parte. O Código de Processo Civil autoriza a medida: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. Nesse sentido já decidiu esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. VALOR INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDEPENDENTEMENTE DE PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), relativa a valor incontroverso. A controvérsia decorre de cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado, movida pelo SINDIRETA/DF, em que o Distrito Federal foi condenado ao pagamento do benefício alimentação indevidamente suprimido. O agravante busca o imediato prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de sentença pode prosseguir quanto ao valor incontroverso, independentemente da preclusão da decisão que determina a expedição de RPV e do trânsito em julgado de agravo de instrumento interposto pelo ente público quanto à parte controvertida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 535, §§ 3o, II, e 4o do CPC autoriza o cumprimento imediato da parte não impugnada da execução, inclusive mediante expedição de RPV, independentemente da preclusão da decisão que a defere. 4. O STF, no Tema 28 da repercussão geral, firmou o entendimento de que é constitucional a expedição de RPV ou precatório quanto à parcela incontroversa e autônoma da condenação judicial transitada em julgado. 5. No caso concreto, a Turma, ao julgar o AGI 0738098-75.2022.8.07.0000, já havia determinado o prosseguimento da execução no tocante ao valor incontroverso. 6. A existência de recurso extraordinário pendente no AGI 0741750-32.2024.8.07.0000, com fundamento no Tema 1.349 do STF, não impede o regular prosseguimento da execução, pois não há determinação da Suprema Corte para o sobrestamento das ações nas instâncias ordinárias. 7. A paralisação da execução sem base no art. 313 do CPC configura indevida imposição de efeito suspensivo, contrariando o princípio da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, 535, §§ 3o, II, e 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 410.946, Tema 28, Plenário, j. 02.08.2007; TJDFT, Acórdão 1988211, 0751232-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 02.04.2025, DJe 07.05.2025; TJDFT, Acórdão 1975738, 0741750-32.2024.8.07.0000, 2a Turma Cível, j. 11.03.2025. (Acórdão 2036846, 0719372-48.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.) No entanto, a medida requerida pela parte agravante em antecipação de tutela recursal é incabível em razão de sua irreversibilidade. O Código de Processo Civil prevê: Art. 300. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A alegação da parte agravante de que os valores podem ser posteriormente cobrados pelo Distrito Federal com fundamento na Lei Complementar Distrital no 840/2011 não afasta essa circunstância, pois o desconto na remuneração do servidor depende de sua concordância. Vejamos: Art. 119. As reposições e indenizações ao erário devem ser comunicadas ao servidor para pagamento no prazo de até dez dias, podendo, a seu pedido, ser descontadas da remuneração ou subsídio. § 1o O desconto deve ser feito: I – em parcela única, se de valor igual ou inferior à décima parte da remuneração ou subsídio; II – em parcelas mensais iguais à décima parte do subsídio ou remuneração, devendo o resíduo constituir-se como última parcela. § 2o No caso de erro no processamento da folha de pagamento, o valor indevidamente recebido deve ser devolvido pelo servidor em parcela única no prazo de setenta e duas horas, contados da data em que o servidor foi comunicado. Portanto, eventual ordem para expedição de ofício requisitório em relação ao valor apontado pela Contadoria Judicial como incontroverso e remanescente deve ser objeto de análise posterior neste recurso, após a apresentação de contrarrazões pelo Distrito Federal e a prestação de informações pelo Juízo de origem para esclarecimento da questão. No mesmo sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇAO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR SOBRESTAMENTO DO FEITO PRINCIPAL. RESP No 1.392.245-STJ. IMPUGNAÇÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. AGUARDAR APRECIAÇÃO IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA E QUESTÕES DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. NÃO CONHECIDAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. (...) 3. Mesmo havendo reconhecimento do devedor quanto ao valor devido, merece cautela na liberação desse valor em favor dos credores, sem que antes seja apreciada a impugnação e a resposta à impugnação, ou caso, necessário, sem antes verificar os cálculos da contadoria judicial, em razão da irreversibilidade da medida. (...) 5. Recurso conhecido parcialmente e parcialmente provido. (Acórdão 891371, 20150020080688AGI, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2015, publicado no DJe: 08/09/2015.) Assim, sem prejuízo da determinação de expedição dos ofícios requisitórios quando do julgamento colegiado deste agravo de instrumento, a antecipação de tutela não deve ser deferida em razão do comando do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 11 de setembro de 2025 17:59:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador